Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711854-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANGELICA PAULINO CALIXTO AGRAVADO: CEFOR - CENTRO EDUCATIVO E DE FORMACAO PROFISSIONAL DE SANTA MARIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Angelica Paulino Calixto contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Cefor – Centro Educativo e de Formação Profissional De Santa Maria LTDA – ME, processo no 0707384-34.2024.8.07.0010 que, entre outras providências, determinou o bloqueio de valores em contas bancárias da agravante, via SISBAJUD, no montante de R$ 1.762,42, bem como deferiu mandado de penhora, avaliação e remoção de veículo, com reforço policial e ordem de arrombamento, nomeando fiel depositário e estabelecendo prazo para eventual substituição do bem penhorado. A agravante sustenta, em síntese, que os valores bloqueados são absolutamente impenhoráveis por possuírem natureza alimentar, oriundos de sua remuneração como militar. Alega que o bloqueio compromete a sua subsistência e a de sua família, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Quanto à constrição do veículo, argumenta que se trata de bem essencial para o exercício de sua atividade profissional, sem o qual restaria inviabilizada sua fonte de renda. Requer, com base nessas razões, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, inclusive quanto à conversão em pagamento da quantia bloqueada e à ordem de remoção do automóvel. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrados, de forma simultânea, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se, portanto, de juízo preliminar de plausibilidade jurídica e urgência. No caso concreto, não se vislumbra a presença do requisito da plausibilidade jurídica do direito invocado, pois a agravante não se desincumbiu de demonstrar minimamente a origem dos valores bloqueados, tampouco trouxe aos autos eletrônicos comprovante de rendimentos da atividade militar exercida ou, de forma concreta, comprovou a alegada essencialidade do veículo penhorado para o exercício de seu trabalho. O d. Juízo de primeiro grau oportunizou à agravante prazo para comprovação da natureza impenhorável dos ativos financeiros constritos, conforme preceitua o §3o do art. 854 do CPC. Todavia, conforme registrado na própria decisão agravada, a parte limitou-se a reiterar genericamente que os valores teriam origem alimentar, sem, contudo, juntar qualquer documento que demonstrasse tal alegação, como contracheques, extratos bancários, comprovantes de transferência ou quaisquer registros de remuneração. Além disso, quanto à penhora do veículo, a agravante apenas mencionou que seria essencial ao exercício de sua profissão, mas não esclareceu como utilizava o veículo para exercer a atividade de militar. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a alegação de impenhorabilidade deve vir acompanhada de elementos probatórios mínimos, sendo incabível presumir a natureza alimentar de quaisquer valores apenas por estarem depositados em contas vinculadas à parte executada. O mesmo raciocínio se aplica à alegação de que o bem móvel seria indispensável à profissão: tal condição não pode ser presumida, tampouco admitida sem demonstração cabal. Assim, não tendo sido apresentados documentos hábeis a conferir verossimilhança às alegações recursais, resta ausente o requisito da probabilidade do direito, de modo que não se justifica, neste momento processual, a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ressalte-se que a análise da regularidade da penhora e da alegação de impenhorabilidade será realizada em momento oportuno, após a apresentação da contraminuta e do respectivo exame de mérito, momento em que se verificará, de forma mais aprofundada, a existência (ou não) de vícios na decisão impugnada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento. À parte agravada, para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator